Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONSUMIDOR. VEÍCULO SINISTRADO. CONSERTO DE VEÍCULO EM OFICINA CREDENCIADA. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Aduz a autora que, em 27/01/2019, após acidente de trânsito, acionou o seguro de automóvel, contratado com a primeira ré, BRADESCO SEGUROS, e, no dia 30/01/2019, foi realizada perícia técnica e autorizado o conserto pela segunda ré, oficina própria da Bradesco Seguros. Narra que o veículo só lhe foi entregue após 120 dias. Afirma que foi obrigada a alugar um outro carro para locomover-se. Requer indenização por danos morais sofridos, no valor de R$ 25.000,00 e danos materiais, no valor de R$ 5.671,57.
2. A segunda ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado monetariamente, a contar da citação e acrescido de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, a contar do arbitramento.
3. Nas razões recursais, suscita a incompetência absoluta do juízo, tendo em vista a necessidade de perícia técnica para indicar se o prazo do conserto foi ou não compatível com a extensão dos danos. Defende a ocorrência do cerceamento de defesa, pois “a sentença que resolveu o mérito também inverteu o ônus da prova, prejudicando a parte contrária de se pronunciar pela derradeira vez”. No mérito, defende, em síntese, que “não se tratou de uma revisão de veículo ou de um conserto simples, já que o dano auferido desdobrou-se em tamanha complexidade de sua extensão, além dos serviços de lanternagem, pintura, elétrica, mecânica, suspensão, estiramento, etc.. O fato de ter havido um prazo razoável, a qual não se pode considerar tão expressivo, não tem a força de gerar a reparação moral”.
4. Requer o reconhecimento da nulidade ou o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório.
5. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, pois, consoante já decidido por esta Turma (ID 17275217), a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas, além da oitiva de testemunhas e das partes, que lograram esclarecer como foi o atendimento das rés, são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
6. Outrossim, o juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao convencimento e solução do litígio. Destaca-se que, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
7. Cumpre destacar que é defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
8. Assim, mostra-se inadmissível a análise dos argumentos não aduzidos no momento oportuno (alegação de que havia falta de peças no mercado em razão da crise financeira de 2009). Essa tese, agora lançadas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. Em análise dos autos, constata-se que o conserto do automóvel pela segunda ré foi autorizado pela seguradora no dia 1o/02/2019 (ID 14588961), mas apenas finalizado pela oficina credenciada, ora recorrente, em 31/05/2019.
11. Verifica-se pelos documentos acostados ao feito que, no dia 14/03/2019, a segunda ré informou que o veículo estava sendo pintado e que seria entregue, provavelmente, no dia 29/03/2019, o que não ocorreu, sendo a data prorrogada para o dia 17/04/2019, conforme a conversa de texto acostada na inicial (ID 14588773).
12. O veículo, apenas foi devolvido para a parte autora em 08/05/2019, após mais de quatro meses da entrada do veículo no pátio da oficina (ID 14588806). Não obstante, após a entrega do veículo, no dia 08/05/2019, foram identificados diversos problemas no conserto, o que culminou no retorno do automóvel para a oficina com conclusão dos reparos em 31/05/2019 (ID 14588779 e ID 14588808).
13. Consoante bem lançado na sentença, embora a avaria no automóvel sinistrado tenha sido de grande proporção, comprometendo mais de 50 peças, não é razoável, nem mesmo condizente com o que de comum se observa, que as oficinas credenciadas levem tempo superior a 90 dias para conclusão dos serviços em tela, ainda mais tratando-se de automóvel fabricado no país e de produção em atividade.
14. Lado outro, a ora recorrente não se desincumbiu a contento do ônus probatório, conforme determina o art. 373, inc. II do CPC, pois não comprovou a alegada falta de peças. Tampouco colacionou ao feito qualquer elemento de prova a justificar a demora na execução do serviço.
15. Logo, restou evidenciado que a falha na prestação dos serviços da recorrente deu causa à demora excessiva para entregar o veículo em tempo e modo que se esperava.
16. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a demora excessiva (mais de 120 dias) para realização do devido reparo em veículo, decorrente da falha na prestação dos serviços, a engendrar privação de bem de notória utilidade (experiência comum - art. 5o da Lei n. 9.099/95). Patente a frustração das legítimas expectativas do consumidor, mormente em razão da previsão inicial de duração dos serviços, tudo a revelar violação a direitos da personalidade.
17. O quantum a ser fixado para fins de indenização pelos danos extrapatrimoniais deve observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa do demandante.
18. Assim, tem-se como razoável e proporcional manter a condenação no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, conforme fixado na sentença.
19. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
20. Preliminar, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.
21. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.